Tribunal: TJES
Processo: 5005754-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADONIAS LUIZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PACIENTE EM CONDIÇÃO CLÍNICA GRAVE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se
de
Habeas Corpus
com pedido liminar
(ID
13214308
)
impetrado em favor d
o paciente
,

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado

pelo

Ju
í
z
o
d
a
9
ª
Va
ra
Criminal de
Vitória

nos autos

d
o processo de

execução

nº
2000458
-
87
.201
9
.8.08.0
0
11
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade flagrante na regressão cautelar do regime prisional imposta ao paciente, diante de sua condição clínica grave e da ausência de condições adequadas de tratamento médico no sistema penitenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
, embora não constitua via adequada para impugnar decisão que pode ser objeto de agravo em execução, admite concessão de ofício em caso de manifesta ilegalidade.

4. O paciente apresenta condição de saúde extremamente debilitada, sem acesso a insumos e assistência médica adequada na unidade prisional, conforme registrado por profissional de saúde vinculada à unidade.

5. O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza a concessão de prisão domiciliar a portadores de doença grave, mesmo fora do regime aberto, segundo entendimento consolidado do STJ.

6. Configurada
a
situação de incompatibilidade entre o quadro clínico do paciente e o ambiente prisional, impõe-se o restabelecimento da prisão domiciliar humanitária para assegurar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida de ofício para restabelecer prisão domiciliar humanitária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
5754
-
62
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ADONIAS LUIZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
9
ª
V
ARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA – EXCLUSIVA DE REGIME ABERTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
(ID
13214308
)
impetrado em favor de
ADONIAS LUIZ DA SILVA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado

pelo

Ju
í
z
o
d
a
9
ª
Va
ra
Criminal de
Vitória

nos autos

d
o processo de

execução

nº
2000458
-
87
.201
9
.8.08.0
0
11
.

Alega

o
impetrant
e, em síntese,
que, a
pesar de preencher as condições objetivas e subjetivas para
a concessão do livramento condicional
, o paciente
foi
reencarcerado sem respaldo jurídico legítimo, por força de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que homologou supostas faltas graves e determinou sua regressão
cautelar
ao regime semiaberto, com base em processo penal ainda em curso, sem decisão de pronúncia e com negativa expressa de prisão preventiva pelo juízo competente, configura
ndo
flagrante antecipação de pena e violação direta à presunção de inocência.

A nobre causídica assevera que:
I)

o paciente possui grave deficiência física permanente (amputação total do braço direito), também possui condição clínica crítica, pois
é
colostomizado e dependente de trocas diárias de bolsas coletoras, alimentação especial e higienização assistida, além de apresentar ambiente familiar estável, com suporte direto pela mãe e pela irmã, que é enfermeira;
II)
o paciente exerce atividade lícita, em pequeno comércio próprio junto à residência;
I
II)
o paciente foi preso em
2
6/03/2025,
quando
comparecia espontaneamente ao Fórum para apresentar documentos que comprovam o exercício de atividade lícita no mesmo local de sua residência;
I
V)
a condenação nos autos de origem
(0015314-27.2018.8.08.0011)
não decorre de prática violenta habitual, mas de um equívoco relacionado à cobrança de dívida que terceiros tinham com ele, o que evidencia a ausência de trajetória criminosa ou de qualquer dedicação habitual ao crime, como reconhecido na decisão do juízo que indeferiu o pedido de prisão preventiva no processo penal atualmente em curso;
V
)
após sobreviver a um acidente de moto e, posteriormente, a uma tentativa de homicídio que o deixou em coma por mais de 60 dias, Adonias perdeu o braço direito e passou a depender do uso de duas bolsas de colostomia;
VI
)
com grandes limitações físicas e psicológicas, o paciente recusou-se à inércia, lutou para obter o BPC/LOAS e, com os valores retroativos e apoio da mãe, montou um pequeno comércio na varanda da própria casa, onde vende produtos básicos para vizinhos e clientes;
VII
)

o paciente

foi condenado
nos autos nº

0015314-27.2018.8.08.0011
pela
prática do crime de extorsão (art. 158 do CP)
à pena
definitiva de 8 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão,
não é
reincidente e atualmente
encontra-se
em regime semiaberto, em razão d
a
regressão de regime imposta por decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória;
VIII
)
além de
agravar progressivamente seu estado clínico, a reclusão tem impedido a continuidade do pré-operatório indispensável à realização da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal
(
reversão de colostomia
)
,
procedimento cirúrgico de alta complexidade, que visa restabelecer a evacuação fisiológica por meio d
e
reconexão do intestino ao reto ou ao ânus, eliminando a necessidade de uso permanente de bolsas coletoras;
I
X
)
a
reversão
só é indicada em condições clínicas rigorosas, que exigem estabilidade do paciente, acompanhamento médico especializado, ambiente higiênico adequado e alimentação controlada, fatores
inexistentes
no contexto do cárcere;
X
)
além da gravidade do quadro físico do paciente, a sua prisão é ilegal, pois fundamentada em premissas falsas, juízos antecipatórios de culpa e desconsideração de provas objetivas;
XI)
a regressão cautelar ao regime semiaberto decorre da homologação de três supostas faltas graves, quais sejam, ausência de comparecimento em juízo em novembro de 2024, ausência de comprovação de trabalho entre dezembro de 2024 e março de 2025 e a prática de novo crime;
XII)
o paciente sequer foi pronunciado e o pedido de prisão preventiva foi indeferido pelo juízo da causa, dada a ausência de condenação
anterior
por crime praticado com violência ou grave ameaça ou por tráfico de droga
;
X
III
)
a ausência de comparecimento em juízo em novembro de 2024 decorre de erro processual evidente, pois o termo de compromisso firmado previa o comparecimento apenas em meses pares, além disso, o paciente encontrava-se enfermo e a atividade lícita foi fartamente comprovada já no ato de assinatura do termo de compromisso
em
20/08/2024;
X
I
V)
quanto à prática de novo crime doloso em 13/08/2022
(sem sentença de pronúncia ou qualquer condenação),
a homologação da falta grave foi fundamentada de forma equivocada quanto à liberdade provisória anteriormente deferida ao paciente,
pois o juízo da execução alegou que
“não há prova de que a liberdade provisória do outro crime foi concedida em razão da condição de saúde do reeducando”
e que
“não há comprovação de que, à época, o sistema prisional não tinha condições de prestar atendimento adequado”
;
XV)
entretanto,
consta
n
os autos da
ação
penal
que tramita na 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (0003110-09.2022.8.08.0011), a decisão proferida em audiência de custódia realizada em 26/07/2023,
ocasião em que

o
juízo concedeu
a
liberdade provisória com fundamento exclusivamente humanitário, mesmo diante de manifestação contrária do Ministério Público, reconhecendo expressamente a deficiência física e a condição de saúde do paciente;

XVI)
a gravidade da situação de saúde de Adonias voltou a se evidenciar de forma incontestável poucos dias após a nova custódia, em 01/04/2025, quando a assistente social da unidade prisional
deu conta de que o sistema prisional não dispunha de bolsas de colonoscopia;
XVII)
não bastasse, o livramento condicional foi indeferido pelo juízo que valeu-se de interpretação extensiva em prejuízo do apenado, ao considerar que a homologação de falta grave, por si só, impediria a concessão do benefício, mesmo quando os demais requisitos legais estão preenchidos, contrariamente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 441, segundo a qual
“a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional”
,
jurisprudência que desautoriza a negativa automática do benefício;
XVIII)
as bolsas de colostomia, quando cheias, extravasam e exalam odor putrefato, o que, além de gerar profundo constrangimento pessoal, incomoda os demais custodiados;
XIX)
o paciente não consegue dormir deitado, sendo obrigado a permanecer em posição ereta durante toda a noite, quadro relatado na audiência de custódia e compreendido perfeitamente pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que lhe concedeu a liberdade provisória por fundamento exclusivamente humanitário.

Req
uer,
liminarmente, a

revogação da decisão que determinou a regressão cautelar ao regime semiaberto, com o consequente retorno ao regime aberto em prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoração eletrônica.

O
pedido liminar foi deferido (ID
13226811
).

As judiciosas informações foram apresentadas pela autoridade coatora (ID
1327235
8
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração (via inadequada) e pela concessão da ordem de ofício, ratificando-se a liminar a seu tempo deferida (ID 13373114).

Pois bem.

Como visto,
o presente
writ
foi impetrado a partir
de uma decisão
que determinou a regressão do regime prisional do paciente, em razão de notícia do cometimento de outro crime no curso do regime aberto, além da ausência de comparecimento em juízo para apresentação mensal no mês de novembro de 2024 e não comprovação de trabalho.

Em outras palavras, trata-se de decisão passível de reforma mediante a interposição de recurso próprio
(agravo em execução)
, sendo c
e
rto
o entendimento firmado
pelos tribunais superiores
no sentido de que
o
habeas corpus
não pode ser manejado como
sucedâneo
recursal, ressalva
da,
entretanto,
a
hipótese de
concessão de ofício

em
casos d
e
flagrante
ilegalidade na restrição ao direito
de
ir e vir,
sendo est
a a hipótese em julgamento
.

Na espécie, n
os termos da informação médica apresentada, o
p
aciente além de apresentar deficiência física permanente
(
amputação total do braço direito
)
, possui condição clínica crítica, visto ser colostomizado e dependente de trocas diárias de bolsas coletoras, alimentação especial e higienização assistida, por mais de uma vez ao dia.

Além disso
, em razão da regressão de regime,
consta
a informação de que o sistema prisional não disp
õe
de bolsas de colostomia, sendo solicitado pela assistente social da
u
nidade que a família do
p
aciente providenciasse com urgência os insumos.

Quanto ao tema, o
art. 117 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) admite a prisão domiciliar ao
reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: idade superior a setenta anos,
porta
dor de
doença grave
, mulher com filho menor ou com deficiência, ou gestante.

Apesar da literalidade da lei dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça
passou a admitir, de forma excepcional,
a
concessão da prisão domiciliar
humanitária aos condenados em regime
prisional
semiaberto ou fechado
,
diante

de
comprovada doença grave
e da ausência de
tratamento médico necessário ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

Diante da situação
apresentada
e da impossibilidade de tratamento
do
adequado no sistema prisional,
o
restabelecimento
da prisão domiciliar humanitária
é medida que se impõe,
visando não apenas
resguardar o direito à saúde,
mas a
dignidade
da pessoa humana.

À
luz do exposto,
NÃO
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO,
MAS,
DE OFÍCIO,
CON
C
EDO
A ORDEM
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.